Tribunal: TJSP
Processo: 1006897-28.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo das partes rés Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliários S/A e Spe Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A. Decisão monocrática que determinou o recolhimento das custas do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Decurso de prazo sem cumprimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo das partes rés Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliários S/A e Spe Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A. Decisão monocrática que determinou o recolhimento das custas do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Decurso de prazo sem cumprimento da ordem judicial. Deserção configurada. Inadmissibilidade do apelo, prejudicando sua análise de mérito. Recurso das corrés rés Spe Wgsa 02 Empreendimentos Imobiliários S/A e Spe Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A não conhecido.

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré Forte Securitizadora S/A. Não acolhimento. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CORRÉ AFASTADA. COMPANHIA SECURITIZADORA QUE RECEBEU DIRETAMENTE DO CONSUMIDOR PARTE DAS PRESTAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO PREÇO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS CORRÉS. Pertinente o reconhecimento da legitimidade passiva da corré/apelante, eis que é a cessionária do valor do crédito recebido pela outra corré em razão do contrato de compra e venda firmado com a parte autora, de forma que, em caso de rescisão contratual, tendo percebido valores pelo negócio jurídico em questão, induvidosa sua responsabilidade. Ademais, ela faz parte da cadeia de prestadores de serviços (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), inexistindo dúvida relativamente à sua legitimidade passiva. Sentença mantida. Recurso da corré Forte Securitizadora S/A desprovido.